Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705713-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIDCLEY NASCIMENTO SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por SIDCLEY NASCIMENTO SILVA contra suposto ato ilegal do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega que participou do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 40/2018 – SEEDF, para o Componente Curricular em Matemática na Coordenação Regional de Ensino do Gama, sendo classificado na 73a posição. Após convocado, entregou a documentação solicitada, porém a autoridade coatora a negou, sob a alegação de que o certificado de conclusão – PEL - não será aceito, sendo devido o Diploma de Matemática. Aduz que apresentou o Diploma do curso de Administração e o Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica em Matemática, que equivale à licenciatura plena em matemática, de acordo com a Resolução no 02 de 1997 do Conselho Nacional de Educação. Alega, ainda, que o item 2.26, Anexo I, do Edital no 40/2018, permite que candidatos de licenciaturas diversas participem do certame, desde que com habilitação em matemática ou com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura e que atuou como professor substituto/temporário de matemática junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal nos anos de 1997, 2001, 2004, 2006, 2010, 2012, 2014 e 2018. Afirma que não existe razão para que não tenha sua documentação deferida e assuma o cargo de Professor Temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal, uma vez que o Programa Especial de Formação Pedagógica equivale à Licenciatura Plena, requisito do edital; bem como, resta demonstrado o notório saber do Impetrado para ministrar aulas de matemática. Alega estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar para antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que restou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora, ante o seu reposicionamento no final da lista de convocação. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar que a Autoridade Coatora reconheça a documentação apresentada como apta a comprovar o requisito específico do edital do componente curricular em Matemática e, assim, autorize a convocação do Impetrante para assumir uma das vagas existentes para o cargo de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar e a concessão da segurança. Preparo devidamente recolhido (ID. 23557924 e 23557927). O Mandado de Segurança foi recebido no plantão judicial em 24/02/2021, às 21h43, mas foi encaminhado para a distribuição regular por não se amoldar às hipóteses excepcionais previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância (ID. 23557540). É o relatório. Decido. Impende registrar, inicialmente, que nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nesta fase processual, a questão a ser dirimida cinge-se à aferição dos pressupostos para a concessão de liminar no mandado de segurança, onde se almeja a concessão da tutela de urgência para determinar que a Autoridade Coatora reconheça a documentação apresentada como apta a comprovar o requisito específico do edital do componente curricular em Matemática e autorize a convocação do Impetrante para assumir uma das vagas existentes para o cargo de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. De acordo com o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, nos mandados de segurança, o juiz poderá ordenar que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Assim, para a concessão da liminar devem estar presentes, simultaneamente, a relevância dos fundamentos invocados, isto é, de que está inequivocamente demonstrada a violação do direito líquido e certo, a ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação almejada. O item 2.26, Anexo I, do Edital no 40/2018, permite que candidatos de licenciaturas diversas participem do certame, in verbis (ID. 23557912): 2.26 PROFESSOR SUBSTITUTO- Componente Curricular: MATEMÁTICA Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura plena em Física com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e/ou Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. No caso dos autos, o impetrante possui o certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para Disciplinas do Currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio licenciado em Matemática (ID. 23557920), indicando a probabilidade do direito. Conforme consta no verso do certificado, o Programa Especial de Formação Pedagógica seguiu os ditames da Resolução no 02, de 26 de junho de 1997, do Conselho Nacional de Educação; A referida resolução, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, estabelece em seu artigo 10 que o programa especial equivale à licenciatura plena, como se verifica a seguir: Art. 1o A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e, bem assim, em programas especiais de formação pedagógica estabelecidos por esta Resolução. Parágrafo único Estes programas destinam-se a suprir a falta nas escolas de professores habilitados, em determinadas disciplinas e localidades, em caráter especial. [...] Art. 10 O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena. Assim, o primeiro dos vários requisitos discriminados pelo item 2.26 do Anexo I do Edital no 40/2018, qual seja, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, restou devidamente cumprido pelo impetrante, denotando seu direito líquido e certo em permanecer no certame. Além disso, há provas nos autos de que o impetrante vem atuando como professor temporário em matemática desde 1997 (ID. 23557921 – Págs. 1/13). O perigo da demora está demonstrando em razão do exíguo prazo para a regularização da documentação. Logo, se mostra cabível a concessão da tutela de urgência almejada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a Autoridade Coatora reconheça a documentação apresentada, qual seja, Programa Especial de Formação Pedagógica com Licenciatura em Matemática, como apta a comprovar o requisito específico do edital do componente curricular em Matemática e, assim, autorize, desde que atendidos os demais requisitos, a convocação do Impetrante para assumir uma das vagas existentes para o cargo de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, se estiver selecionado dentro do número de vagas ofertadas. Notifiquem-se as autoridades informantes para que preste as informações (art. 7o, I, da Lei no 12.096/2009). Cientifique-se o Distrito Federal, nos termos do inciso II do art. 7o, da mencionada normal legal. Decorrido o referido prazo, ouça-se o Ministério Público. Publique-se e intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora